Tribunal: TJMT
Processo: 1001001-45.2022.8.11.0003
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-03
Data de publicação: 2023-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Número Único
:

1001001-45.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Fornecimento de Água, Água e/ou Esgoto]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]
Parte(s):

[FELIPE DA SILVA VERZOTTO - CPF: 734.292.951-49 (RECORRENTE), ANA CAROLINE FRANCISCA DE OLIVEIRA - CPF: 052.457.321-22 (ADVOGADO), SANEAR-SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.702.217/0001-31 (RECORRIDO), RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 025.174.061-70 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.
E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INTERRUPÇÃO INDEVIDA DO FORNECIMENTO DE ÁGUA. CONSUMIDOR ADIMPLENTE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO.

MINORAÇÃO. ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Trata-se de ação na qual o Recorrido postula indenização por danos morais, em razão da interrupção indevida do fornecimento de água para a sua residência.

2. A despeito de a Recorrente argumentar que não houve o corte do serviço essencial, há provas do registro da reclamação efetuada pelo consumidor, bem ainda que houve a determinação de envio de uma equipe até o local. Na ordem de serviço não há qualquer informação sobre o estado do cavalete e/ou registros do fornecimento regular de água. Ao revés, o que consta do campo “parecer” é a consignação de que o serviço foi “executado”, o que confere verossimilhança às alegações autorais.

3. É de sabença que o fornecimento de água é serviço essencial, o qual deve ser fornecido com continuidade.
Não sendo observado o dever de continuidade do serviço essencial fornecido pela empresa Recorrente, resta configurado ato ilícito, capaz de ensejar danos, consoante a norma prescrita no art. 22, do CDC.

4.
Quantum
indenizatório fixado em R$ 8.000,00 (oito mil reais) que não guarda relação com os critérios acima, devendo ser minorado de forma a adequar-se aos postulados da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao usualmente utilizado por esta E. Turma Recursal em casos análogos.

5. Sentença parcialmente reformada.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de ação na qual o Recorrido

FELIPE DA SILVA VERZOTTO postula indenização por danos morais, em razão da interrupção indevida do fornecimento de água para a sua residência.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência, com condenação da empresa Recorrente SANEAR-SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONÓPOLIS ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Inconformada, a Recorrente SANEAR-SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONÓPOLIS, nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença, a fim de que a ação seja julgada improcedente ou reduzido o
quantum
indenizatório arbitrado na origem a título de danos morais, por considerá-lo exorbitante e desarrazoado.

Em contrarrazões (ID. 137097297),
o Recorrido

FELIPE DA SILVA VERZOTTO
refuta as razões recursais, pleiteando pelo improvimento do recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2023